Tribunal: TJSP
Processo: 0005389-46.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
Apuração de falta grave: art. 50, I e VI, da Lei 7.210/1984.
Absolvição: impossibilidade. Materialidade e autoria da infração comprovadas.
Inexigibilidade de conduta diversa: excludente de ilicitude não demonstrada.
Desclassificação para sanção de natureza média: impossibilidade diante da conduta dotada de gravidade (art. 50, I

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
Apuração de falta grave: art. 50, I e VI, da Lei 7.210/1984.
Absolvição: impossibilidade. Materialidade e autoria da infração comprovadas.
Inexigibilidade de conduta diversa: excludente de ilicitude não demonstrada.
Desclassificação para sanção de natureza média: impossibilidade diante da conduta dotada de gravidade (art. 50, I e VI, Lei 7.210/1984).
Afastamento dos dias remidos ou redução da quantidade de dias a perder: desnecessidade: Sentenciado que não registra dias a remidos.
Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime: adequação (Súmula/STJ 534).
Recurso não provido.